Tribunal: TJPA
Processo: 0806732-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806732-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS SOUSA FELIX

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1.
O
magistrad
o
a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que,
segundo o caderno flagrancial,
a Guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada pela vítima, que comunicou que havia sido roubado por dois indivíduos que estavam em uma Moto, com uma arma e forneceu as características dos indivíduos. Ato contínuo, a guarnição saiu a procura dos indivíduos descritos pela vítima e ao passarem pelo Bairro do Conquista, viram dois indivíduos (o
paciente e seu comparsa
) que ao avistarem a guarnição da Polícia Militar tentaram fugir cortando por ruas, porém os mesmos foram pegos. Na abordagem os autuados negaram o roubo, porém foram encontrados com os mesmos alguns aparelhos celulares, inclusive o da vítima.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
2
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme explanado pel
o
Magistrad
o
a quo,
o
processo vem seguindo seu regular andamento, estando sobrestado em virtude da
suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19.
3
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
LUCAS SOUSA FELIX
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Breu Branco
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente fora preso em flagrante delito, sendo homologada e convertida em preventiva em 22/03/2020, pela suposta pratica tipificada no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por estar preso, sem que fosse concluído o Inquérito Policial e nem ofertada à denúncia, demora injustificável, portanto, ocorrendo excesso de prazo na formação da culpa, apontando prazo de oitenta e um (81) dias para término da instrução processual; invoca a garantia da razoável duração do processo e a presunção de inocência; tece considerações acerca da gravidade e disseminação da doença provocada pelo novo coronavírus que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença – pouca ventilação e dificuldade de higienização pessoal - e inexistência de equipe de saúde em diversas unidades prisionais, bem como inexistência de isolamento seguro e do estado de inconstitucionalidade dos presídios já declarado na ADPF n° 347; que decisões acerca de prisão devem ser motivadas; que após a prisão ausentes fatos novos ou contemporâneos justificando a manutenção da prisão;
a
ponta coação ilegal no decreto prisional por falta de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos autorizadores. Ao final, pugna pela concessão de liminar, para relaxar a prisão por excesso de prazo, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamento ou prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário, e, deferimento definitivo da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que
me reservei de analisar
a liminar pleiteada
após
as informações
da
autoridade coatora.

Em documento de ID 3317932, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, indeferi a liminar solicitada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, uma vez que, segundo o caderno flagrancial, a Guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada pela vítima, que comunicou que havia sido roubado por dois indivíduos que estavam em uma Moto, com uma arma e forneceu as características dos indivíduos. Ato contínuo, a guarnição saiu a procura dos indivíduos descritos pela vítima e ao passarem pelo Bairro do Conquista, viram dois indivíduos (o paciente e seu comparsa) que ao avistarem a guarnição da Polícia Militar tentaram fugir cortando por ruas, porém os mesmos foram pegos. Na abordagem os autuados negaram o roubo, porém foram encontrados com os mesmos alguns aparelhos celulares, inclusive o da vítima.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme
informações do
Magistrad
o

a
quo,
o processo vem seguindo seu regular andamento, estando sobrestado em virtude da
suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/08/2020